Tribunal: STF
Processo: RHC 270937
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Vinicius da Silva Barboza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.038.036/SP (docs. 37 e 38).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 12 anos, 1 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º [roubo majorado], II, e 2ºA, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, e 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento da infração penal disposta no art. 16 [p’osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei n. 10.826/2003” (doc. 23, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
1 PRIMEIRA RAZÃO: O HABEAS CORPUS NÃO É SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL QUANDO A PRÓPRIA CONDENAÇÃO REPOUSA SOBRE PROVA JURIDICAMENTE INVÁLIDA – FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECÍVEL DE OFÍCIO
[...]
2 SEGUNDA RAZÃO: VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS (TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ)
[...]
3 TERCEIRA RAZÃO: AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DE CORROBORAÇÃO – CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO INVÁLIDO
[...]
4 QUARTA RAZÃO: AUSÊNCIA DE CONEXÃO JURÍDICA ENTRE OS DELITOS – VIOLAÇÃO AO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
[...]
5 QUINTA RAZÃO: A VEDAÇÃO À ULTRATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA NÃO SE APLICA ÀS NULIDADES ABSOLUTAS NEM ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS (doc. 44, pp. 7-9 e 11).
 
E, ao final, requer:
 
(a) Reconhecer a nulidade do acórdão condenatório e determinar a realização de novo julgamento, com expurgo do reconhecimento pessoal informal e de toda prova dele derivada, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal; ou (b) Subsidiariamente, conceder a ordem para absolver o recorrente por insuficiência de provas em relação aos crimes de roubo majorado, reconhecendo que o conjunto probatório remanescente – após o expurgo do reconhecimento informal – não é suficiente para embasar decreto condenatório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou (c) Subsidiariamente, conceder parcialmente a ordem para absolver o recorrente da imputação de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), reconhecendo a ausência de conexão jurídica entre esse delito e os roubos, com o consequente redimensionamento da pena ao crime de roubo, se mantida a condenação por este último. (doc. 44, pp. 12-14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A parte impetrou habeas corpus em 23/9/2025 contra acórdão de agravo interno julgado pela Corte local em 15/4/2025, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/5/2025. Cumpre registrar que não consta nenhum processo relacionado aos fatos ora impugnados, no âmbito desta Corte Superior. 2. Importante destacar que este Tribunal, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se posicionando: “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 3. Muito embora não se ignore a ampliação do uso do habeas corpus e a importância dessa ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, prejudica as funções constitucionais desta Cortem em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 4. Também não prospera o argumento de que o writ busca discutir aspectos da execução da pena, pois o objetivo final pretendido pela defesa é a própria modificação do decreto condenatório estabelecido na ação penal originária. Ademais, a hipótese não comporta concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer o reconhecimento de nulidade para a absolvição do apenado. 5. A despeito disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em atendimento à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Com efeito, as teses estabelecidas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ revelam a consolidação de entendimentos já sedimentados nesta Corte Superior, desde o julgamento do HC n. 598.886/SC, de minha relatoria. Ademais, ainda que se tratasse de mudança de orientação – o que não é o caso –, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se estabeleceram na direção de que, depois do trânsito em julgado do decreto condenatório, não é admissível a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o apenado conforme o pensamento da época da condenação. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 37, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator